Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Prisão preventiva. Furto mediante fraude. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. Medidas cautelares diversas. Pandemia. Covid-19. Imunização da população carcerária.
1 – A reiteração criminosa em crime contra o patrimônio – há pelo menos cinco ocorrências policiais contra o paciente, por fatos semelhantes só no ano de 2021, tendo sido indiciado em outros dois inquéritos policiais como autor de furto, em que atua com o mesmo modus operandi aproveitando-se dos clientes de sua loja, alguns deles idosos, que depositam confiança no paciente, por ter ele conhecimento em informática – justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o acusado poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 - Vacinada a população carcerária do DF, consoante informou a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE, além das medidas sanitárias que vêm sendo adotadas desde o início da pandemia da Covid-19, a custódia cautelar do paciente não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não está, no sistema prisional, exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19.
5 - Ordem denegada.